Tribunal: STF
Processo: ARE 1401869
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO FISCAL. ART. 41 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. LEI MUNICIPAL N. 910/1980. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). Lei 910/1980 do município de Andradina. Isenção fiscal. Alegação de revogação com o advento da Constituição Federal de 1988. Improcedência. Benefício concedido em caráter especial a sociedade de economia mista de utilidade pública, cujo objetivo é minorar a escassez de habitação popular. Inaplicabilidade do disposto no artigo 41, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta corte. Fixação da seguinte tese jurídica: ‘Lei 910/1980 do município de Andradina. Isenção fiscal. Companhia Regional de Habitações de Interesse Social - CRHIS. Alegação de revogação do benefício com o advento da Constituição Federal de 1988. Improcedência. Isenção concedida em caráter especial a sociedade de economia mista de utilidade pública, cujo objetivo é minorar a escassez de habitação popular. Inaplicabilidade do disposto no artigo 41, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’. Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Lei Municipal 910/1980. Concessão de isenção fiscal à embargante. Alegação de revogação do benefício com o advento da Constituição Federal de 1988. Improcedência. Isenção conferida em caráter especial a sociedade de economia mista de utilidade pública, ao fito de reduzir a falta de habitação popular. Inaplicabilidade do disposto no artigo 41, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Taxas de conservação de vias públicas, de bombeiros e de expediente. Exercícios de 2005 a 2009. Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional. Matéria de ordem pública. Reconhecimento de ofício. Prosseguimento da exação quanto à taxa de remoção de lixo. Apelo parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 12). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o § 1º do art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ao argumento de que, “após o advento da Constituição Federal de 1988, não houve a confirmação da referida isenção dentro do prazo de dois anos, e, a nosso ver, ela restou revogada, nos termos do §1º do artigo 41 do ADCT” (fl. 11, e-doc. 15).



    Alega que “não é esse o entendimento já manifestado por essa Suprema Corte, a qual já se manifestou pela aplicação da regra do art. 41 § 1º do ADCT, mesmo tendo se deparado com uma isenção caracterizada como ‘não setorial’” (fls. 12-13, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e de que "os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada" (fl. 2, e-doc. 19).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “tendo em vista que a lei municipal não foi confirmada no prazo de dois anos após a promulgação da Constituição Federal como determina o art. 41, §1º, do ADCT, e que não havia condições mais prazo certo, a isenção concedida resta evidentemente revogada, e o acórdão recorrido contrariou frontalmente as normas constitucionais referidas” (fl. 12, e-doc. 21).



    Salienta que “o acórdão violou diretamente as normas previstas no ADCT, e para chegarmos a esta conclusão é desnecessário qualquer reexame do direito infraconstitucional ou local” (fl. 12, e-doc. 21).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie vertente, ao analisar a Lei municipal n. 910/1980, o Tribunal de origem assentou a inaplicabilidade do § 1º do art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por se tratar de isenção especial concedida em caráter subjetivo e com intuito de viabilizar o acesso à moradia, nos termos seguintes:



    “Reza o artigo 41, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: 



    ‘Art. 41. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis.



    ‘§ 1º. Considerar-se-ão revogados após dois anos, a partir da data da promulgação da Constituição, os incentivos que não forem confirmados por lei.’



    O busílis está, destarte, em saber se a isenção em foco vige ou foi revogada, nos termos do dispositivo mencionado no precedente parágrafo. 



    Há que diferenciar incentivos fiscais de natureza setorial, destinados ao fomento de determinadas áreas da atividade econômica (isenção incentivadora), aos quais aplica-se o disposto no artigo 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dos especiais, concedidos com o fito de atender a uma determinada necessidade do Estado ou a valores constitucionais (isenção técnica).



    Dispõe o artigo 5º da Lei Municipal 910/1980, ‘in verbis’: 



    ‘ARTIGO 5º: - A CRHIS é declarada de utilidade pública, gozando seus bens e serviços de isenção de impostos municipais.’. 



    Como se dessume da leitura da lei em análise, a isenção não visa apenas a fomentar o desenvolvimento da construção civil, mas antes e especialmente a reduzir o custo da habitação popular, propiciando a oferta de moradia a pessoas de baixa renda. Assim, não há falar em incentivo a determinado setor, pois o que se almeja é atender à necessidade estatal de tornar efetivo direito previsto no artigo 6º da Magna Carta. Logo, eventual revogação do benefício só pode ocorrer por meio de lei posterior (...).



    Passa-se, agora, ao julgamento da apelação 1002963-62.2018.8.26.0024, nos termos do disposto no artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil (...).



    Assentado que a embargante goza de isenção, consoante o suso expendido, cumpre registrar que o benefício diz apenas com o imposto predial e territorial urbano e às taxas não se estende. Quanto a estas, porém, há intransponível óbice ao prosseguimento da cobrança no que diz com as taxas de conservação de vias públicas, de bombeiros e de expediente (...).



    Em suma: inevitável proclamar a ilegitimidade da cobrança das taxas de conservação de vias públicas, de bombeiros e de expediente. 



    Saliente-se, por fim: nada obsta prossiga a execução no tocante à taxa de remoção de lixo, até porque as certidões de dívida ativa especificam o valor de cada tributo.



    Posto isso, fixa-se a tese dantes referida e, com esteio no artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dá-se parcial provimento ao apelo para determinar prossiga a cobrança em relação à taxa de remoção de lixo dos exercícios de 2005 a 2009. Outrossim, como a embargante decaiu de parte mínima do pedido, condena-se o município a pagar honorários advocatícios de R$ 600,00 (seiscentos reais) (artigos 85, § 8º, e 86, parágrafo único, do mesmo diploma legal)” (fls. 3-14, e-doc. 12).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei municipal n. 910/1980). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. ISENÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ANÁLISE DE LEI LOCAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 841.942-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL 893/1954 DE SANTO ANDRÉ. INCENTIVO FISCAL SETORIAL CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUÇÃO DE 1988. NÃO CONFIRMAÇÃO POR LEI NO PRAZO DE DOIS ANOS APÓS A PROMULGAÇÃO DA CF. REVOGAÇÃO. ART. 41, § 1º, DO ADCT. CARACTERIZAÇÃO DE INCENTIVO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO E COM PRAZO CERTO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 41, § 2º, DO ADCT. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 999.169-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.8.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Isenção e imunidade. Requisitos. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.247.649-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. ISENÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.167.032-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.2.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora